Tribunal: STF
Processo: RE 515910
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL -
   PIS. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO
   DA LEI COMPLEMENTAR Nº 7/70 POR LEI ORDINÁRIA.
   CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Não existe omissão a ser sanada, dado que a questão trazida à
   baila no agravo não foi debatida pela Corte de origem, nem foi
   suscitada em sede de embargos de declaração. Pelo que incidem as
   Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
As restrições de
   que tratam o inciso I do artigo 154 e o § 4º do artigo 195 da
   Constituição Federal não se aplicam à contribuição para o PIS.
   Precedentes.
Agravo regimental desprovido.